Tribunal: TJSP
Processo: 1502138-15.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Esclarecimentos prestados pela vítima e pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Materialidade e autoria bem demonstradas. Pretendida a desclassificação para a forma tentada.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Esclarecimentos prestados pela vítima e pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Materialidade e autoria bem demonstradas. Pretendida a desclassificação para a forma tentada. Impossibilidade. Restituição do bem subtraído pela vítima no dia posterior aos fatos delituosos que não afasta a consumação do crime de roubo, que ocorre tão logo há a inversão da posse da coisa após o emprego da violência, grave ameaça ou redução à incapacidade de resistência da vítima. Súmula 582 do C. STJ.
Dosimetria. Reprimenda fixada em consonância com os critérios definidos em lei (artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal), em montante adequado para a reprovação do crime cometido, não merecendo reparo em seu quantum, tanto que sequer objeto do reclamo defensivo. Possibilidade de abrandamento do regime carcerário, fixando-se o regime semiaberto. Apelante primário, sem a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e que cooperou com a polícia para localização do bem subtraído. Estabelecimento do regime intermediário que, no mais, foi proposto pelo Ministério Público e pela D. Procuradoria de Justiça. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial semiaberto.